Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752949-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA PEREIRA DA FONSECA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de não conhecimento do recurso, deduzido nas contrarrazões de ID 67634265. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora